Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700542-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: LUTERO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID 26519411), que nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, determinou que a ré arque com todas as despesas decorrentes da internação hospitalar da parte autora, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual será acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a presente data de arbitramento, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, por danos materiais, na importância de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), acrescida de correção monetária, pelo INPC, desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas contrarrazões o recorrido suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID 26519426). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 21 de junho de 2021, 15:38:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator